Tribunal: TJMT
Processo: 1008633-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008633-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[M. O. L. LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 19.403.551/0001-24 (RECORRIDO), GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO - CPF: 034.274.731-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

1008633-96.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória e m Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Telefônica Brasil S.A

Embargada(s):

M O L Lima EIRELI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDOS DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS E POSSIBILIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇOS EXCEDENTES NÃO APRECIADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Se no acórdão ocorreram omissões em relação aos pedidos de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e da possibilidade da cobrança por serviços excedentes, tais vícios devem ser sanados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, que NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela Embargante e manteve a sentença que a condenou a adequar as faturas vincendas no valor mensal de R$ 89,99,

A Embargante alega que o acórdão proferido acabou incorrendo em obscuridade e omissão acerca de pontos essenciais ao julgamento do feito, uma vez que foi obscuro sobre a possibilidade de cobrança de serviços excedentes –quando há utilização para além da franquia mensal contratada –, bem como foi omisso acerca do pedido de conversão em perdas e danos.

Destaca que a obscuridade do acórdão em fundamentar a existência de contratação a preço fixo com base apenas na oferta disponibilizada no site da exponente sem ao menos considerar as demais normas aplicáveis aos serviços de telefonia.

Argumenta que a decisão embargada deixou de apreciar o pedido para conversão da obrigação em perdas e danos diante da patente impossibilidade de atender a pretensão autoral, qual seja, a prestação de um serviço no valor fixo R$ 89,99 sem a possibilidade de qualquer cobrança de excedentes ou serviços adicionais.

Ao final requer seja esclarecida a obscuridade e sanadas as omissões de modo a reconhecer a possibilidade de cobranças excedentes ou então permitir a resolução do contrato com conversão em perdas e danos a favor da Embargada.

Em sua manifestação a Embargada pugna pela rejeição dos embargos declaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Razão assiste à Embargante, pois constato que a decisão colegiada, ora embargada, foi silente quanto aos pedidos de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da patente impossibilidade de atender a pretensão autoral, qual seja, manter a prestação de um serviço no valor fixo R$ 89,99, bem como sobre a possibilidade de realizar cobranças por serviços excedentes.

Quanto a possibilidade de a operadora de telefonia cobrar por serviços excedentes, que não estejam previstos no contrato, mas utilizado pelo consumidor é perfeitamente possível, porém, mediante prova inconteste da utilização, como seria o caso, por exemplo, de o consumidor utilizar um código diverso da operadora para realizar uma ligação de longa distância.

Todavia, no caso em análise, a possibilidade de cobranças por serviços excedentes, ficou no terreno das conjecturas, porquanto a Reclamada sequer mencionou que ocorreu prestação de serviços que extrapolaram os limites do contrato.

No que se refere ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de manter a prestação do serviço pelo preço fixo de R$ 89,99, como se trata de plano promocional, nada impede que após o término do período promocional o decurso de 1 (um) ano da contratação, possa sofrer alteração de preço, mediante prévia notificação ao consumidor.

Eventuais alterações ou extinção de planos promocionais, o consumidor deve ser comunicado com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a teor do disposto no art. 52 da Resolução 632/2014,
in verbis

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

Assim, resta evidente que é lícito a operadora de telefonia fazer reajuste dos seus servidos, desde que em prazo não inferior a 12 (doze) meses e mediante prévio aviso ao consumidor, podendo ainda proceder alterações do plano de serviço, de modo a acompanhar a evolução tecnológica, desde que haja anuência do consumidor.

Cabe acrescentar que o consumidor não pode exigir a duração por tempo indefinido do plano promocional, não estando a prestadora de serviços eternamente vinculada à promoção ofertada no início da relação contratual, de modo que sendo notificado sobre eventual alteração no plano ou reajuste no valor do serviço, o consumidor poderá optar por rescindir o contrato ou aderir a outro plano de telefonia vigente ou ainda migar para outra operadora.

No caso em análise, consta o plano empresarial, denominado de ILIMITADO BRASIL EMPRESA, foi contratado em 11.06.2019, pelo valor mensal de R$ 89,99, de modo que já decorreu mais de 1 (um) ano da sua contratação, de modo que nada impede a empresa de telefonia proceder eventual alteração no plano ou reajustar o seu valor, desde que observado o disposto no art. 52, da Resolução 632/2104, supratranscrito, ou seja, mediante notificação do consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias

Deste modo, acolho, em parte, os Embargos de Declaração oposto para sanar as omissões apontadas para:

Reconhecer que a operadora de telefonia tem direito em cobrar por eventuais serviços excedentes utilizados pelo consumidor, desde que devidamente demonstrado na fatura, bem como que após o decurso de 1 (um) ano da sua contratação poderá reajustar o seu valor, porém, mediante prévio comunicado ao consumidor, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência e, se porventura esse não concordar, poderá optar por rescindir o contrato, aderir a outro plano de telefonia vigente ou até mesmo migrar para outra operadora.

No mais a decisão embargada permanece tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator